Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005692-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 978.761.601-82 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 872.379.381-34 (RECORRIDO), SUPER AUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 12.626.257/0001-32 (RECORRIDO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
LEGIT
IMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA.
EFEITOS DA REVELIA APLICADOS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
COMERCIALIZAÇÃO COM PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NÃO INFORMADAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil par
a exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Rela
tor: HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira
Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das
partes
que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
, o que as
legitima
para
figurarem

tanto
no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

2.
Revelia.
A parte
reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais)
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas

nos

arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024).
No
presenta

caso
, a
parte

recorrente

foi

regularmente

citada
(ID 165448889/PJe2),
mas

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
(ID 182716841/PJe2) e
não

apresentou

qualquer

justificativa
que
pudesse

autorizar
a
designação
de nova
audiência
.
Portanto
,
correta a sentença que decretou a revelia da reclamada
,
aplicando

seus

efeitos
,
uma

vez
que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

aleg
ados

na

inicial
,
pois
o
reclamante

apresentou

elementos

probatórios
que
corroboram
com
sua

narrativa
,
como

os

documentos
de
compra
e
venda
do
veículo
, o
recibo
de
pagamento
e
comprovantes
de
débitos

pendentes
do
automóvel
.

3.
Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC).

Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracteriz
ada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação de serviço de intermediação de compra e venda de veículo
,
porquanto
a
parte

reclamada

intermediou
a
venda
de
intermediou
a
venda
de um
veículo
com
pendências

administrativas
,
sem

informar

adequadamente
o
consumidor

sobre
as
irregularidades
.
Embora
a
requerida

afirme
que
atuou

apenas

como

intermediadora
,
verifica
-se do

contrato
de
financiamento

juntado
(ID 290198883/PJe2) que a
reclamada
SUPER AUTO
figurou

forma
lmente

na

operação
,
não

atuando

como

mera

intermediadora
, mas
como

parte

integrante
da
cadeia
de
fornecimento

na

venda
do
automóvel
, inclusive
auferindo

lucro

decorrente
da
venda
. A
comercialização
do
veículo

sem
a
prévia

regularização
da
documentação
,
bem

como

sem
a
devida

informação

ao

consumidor

sobre

tais

pendências
,
configura

falha

na

prestação
dos
serviços
da
reclamada
,
devendo

ela
responder
por

eventuais

prejuízos

causados

ao

consumidor
,
tal

como

fixado

pelo

juízo
singular.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005692-40.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SUPER AUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA

Recorrido
:
MARINO GONCALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARINO GONCALVES DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de SUPER AUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA - ME e FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
.
Dispensado
o
relatório
,
em

face
do

disposto
no art.
38 da Lei 9.099/
95.

Preliminarmente
,
por

meio
da
petição
de ID.
183975942, a parte
reclamante

pugnou

pelo

declínio
de
competência
para a
Justiça

Comum
, para que
seja

possível

a

intimação
do
requerido
Francisco Assis Dias do
Nascimento
, via
edital
, para
comparecimento
à
au
diência
de
conciliação
.
Entretanto
,
analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que a
diligência

negativa
,
documentada

na

certidão
de ID. 182716841,
foi

realizada

por

meio
do
contato

telefônico

informado

pelo

próprio

requerido
,
por

ocasião
do
comparecimen
to
à
secretaria

deste

Juizado
(ID. 167858122). Com
efeito
,
nos

termos
do art.
77,
inciso
IV, c/c art.
274,
parágrafo

único
do
Código
de
Processo
Civil, é
dever
da parte
manter

atualizado
o
endereço

onde

receberá

intimações
,
sendo

considerada

válida

a

intim
ação

dirigida

ao

endereço

constante
dos autos.
Neste

sentido
, mutatis mutandis, é a
jurisprudência
: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE PROVIMENTO CAUTELAR" (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - OBRIGAÇÃO DE F
AZER - ACORDO REALIZADO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NULIDADE DA
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - DEVER DO RÉU. I - Nos
termos
do
artigo
239, § 1o, do
Código
de
Processo
Civil/2015,
a

ausên
cia
de
citação
é
suprida

pelo

comparecimento

espontâneo
do
réu
. II - É
dever
do
réu
,
enquanto
parte do
processo
,
informar
e
manter

atualizados

seus
dados
cadastrais

perante

os

órgãos
do
Poder

Judiciário
(
artigo
77,
inciso
VII do CPC/2015). III - No
cumprim
ento
de
sentença
,
será

reputada

válida

a

intimação

encaminhada

ao

devedor
,
ainda
que
este

tenha

mudado
de
endereço

sem

prévia

comunicação

ao

Juízo
,
conforme
o § 3o do
artigo
513 do CPC/2015. (TJ-MG - AI: 10000212559520001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de
Q
ueiroz
, Data de
Julgamento
: 11/05/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 11/05/2022) No
presente

caso
,
restou

demonstrado
que a
tentativa
de
intimação
do
reclamado
Francisco Assis Dias do
Nascimento

ocorreu

por

meio
do
contato

telefôn
ico

por

ele

mesmo

informado
,
sendo
a
mensagem
, inclusive,
entregue
no
aplicativo
WhatsApp (ID. 182716841),
impondo
-se,
portanto
, o
reconhecimento
de
sua

revelia
.
Desse

modo
, DECRETO
a

revelia
do
reclamado
Francisco Assis Dias,
não

havendo
que se
falar

em

d
eclinação
de
competência
,
conforme

requerido

na

petição
de ID. 183975942. No que
tange
a
ré
SUPERAUTO,
verifico
que
também

fora

devidamente

intimada
(ID 165448889) para
comparecimento

a

audiência

designada
para a data
de
20/08,
deixando
de
comparecer

ao

at
o
,
bem

como
de
apresentar

qualquer

justificativa
para
a

ausência
.
Portanto
,
em
que
pese

a

apresentação
posterior de
contestação
(ID 172869330),
entendo
pela
decretação
da
revelia
,
uma

vez

não

compareceu
o
réu
à
audiência
de
conciliação
.

Outrossim
, o
enunci
ado
78 do FONAJE
expressamente

dispõe
que
apresentação
posterior de
resposta

não

afasta

a

aplicação
dos
efeitos
da
revelia

quando

ausente
o
réu

na

audiência

conciliatória
. Desta
feita
,
diante
da
citação
e
intimação

válida
e da
ausência

injustificada

na

aud
iência

conciliatória
,
igualmente
DECRETO
a

revelia
da
reclamada
SUPER AUTO.
Prosseguindo
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355, II, do CPC. No
caso

em

tela
, a parte
requerente

evidenciou
a
celebração
de
contrato
entre as
partes
,
be
m

como

os

danos

materiais

derivados
da
negociação
(
IDs
139770077, 139770079 e 139770080), à
exceção
do valor de R$ 4.563,00 (
quatro
mil,
quinhentos
e
sessenta
e
três

reais
)
referente
à
manutenção
do
veículo
,
vez
que
o

documento

acostado

ao

bojo
da
peça

ini
cial
para
comprovação
dos
gastos

possui

características
de
orçamento
,
não

sendo

possível

auferir
com
absoluta

certeza
que
o
valor
ali

informado

foi
, de
fato
,
despendido

pelo

requerente
.
Assim
,
entendo
que
o

prejuízo
material
devidamente

comprovado

nos
auto
s se
dá
no valor de R$ 14.733,91 (
quatorze
mil,
setecentos
e
trinta
e
três

reais
e
noventa
e um centavos),
porém
,
deste

valor
deve

ser

ainda

descontado

o
valor de R$ 5.500,00 (
cinco
mil e
quinhentos

reais
) que
o

reclamante

admite

estar

em

débito
junto
ao

r
equerido
, de
modo
que
chega
-se

ao
valor total de R$ 9.233,91 (
nove
mil,
duzentos
e
trinta
e
três

reais
e
noventa
e um centavos).
Quanto

ao

dano
moral, o
mero

desacordo

comercial
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
ensejar

indenização

por

danos

morais
,
cabend
o

ao

reclamante
a
comprovação
dos
supostos

danos

na

esfera

extrapatrimonial

conforme

alegado
, o que
não
fez,
não

colacionando

qualquer

documentação

nesse

sentido
. Com
efeito
,
não
obstante
admitida
a
responsabilidade
da parte
reclamada

pelo

evento

danoso
,
v
erifica
-se que a parte
reclamante

não

noticia

nenhum

prejuízo

eventualmente

suportado
,
sequer

invoca

algum

fato

extraordinário
que
tenha

ofendido
o
âmago
de
sua

personalidade
,
motivo

pelo

qual

não

há
que se
falar

em

dano
moral
indenizável
.
Importante

salie
ntar
que,
na

hipótese
dos autos,
pretensão
de
condenação

em

danos

morais

está

justificada

somente

em

questões

financeiras
/
patrimoniais

relacionadas
à
compra
e
venda
de
veículo
,
sem

ter

sido

traçada

qualquer
nota
adicional
que
pudesse

ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento

ou

angústia
.
Salienta -se também que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento
com o
evento
.
É
inegável
que a
reclamante
,
em

razão
do
ocorrido
,
foi

vítima
de
dissabores
. O que
não
se
ve
rifica
é que
tais

dissabores

tenham

sido

motivo
de
profundo

abalo
moral
ou

lesão

a

atributos
da
pessoa
,
enquanto

ente

ético
e social que
participa
da
vida

em

sociedade
.
Assim
,
ausentes

circunstâncias

específicas
que
permitam

aferir
a
violação
de
algum

dire
ito
da
personalidade
da parte
autora
, o
pedido
de
compensação
de
danos

morais

não

procede
.

Diante
do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

contido

na

petição

inicial
para
condenar
as
reclamadas
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
do valor de R$ 9.2
33,91 (
nove
mil,
duzentos
e
trinta
e
três

reais
e
noventa
e um centavos), que
deverá

ser

atualizado

monetariamente
, a
partir
do
desembolso
, pela
variação
do IPCA,
nos

termos
do
disposto
no
parágrafo

único
do art. 389 do
Código
Civil e
acrescido
de
juros
, a

contar
da
citação
, pela taxa legal, que
corresponde
à
Selic
,
deduzido
o IPCA,
em

conformidade
com o
previsto
no art. 406 e § 1o do
Código
Civil.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95
.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá - MT, Dr. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Felipe
Fer
nandes
Juiz
Leigo

Vistos
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

no
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá-MT, data
registrada

pelo

sistema
.

MURILO MOURA MESQUITA Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
SUPER AUTO,
sustentando
que: a) é
parte

ilegítima
para
figu
rar
no polo
passivo
,
pois

atuou

apenas

como

intermediadora
da
venda
entre o
autor
e Francisco Assis, mas
não

participou
do
contrato
de
compra
e
venda
; b) o
contrato

foi

celebrado

exclusivamente
entre o
reclamante
e o Sr. Francisco Assis; c)
a

revelia

não

i
mplica

automaticamente

na

procedência
dos
pedidos
,
sendo

uma

presunção

relativa
; e d) a
responsabilidade

por

eventuais

vícios

ocultos
,
débitos

pendentes

ou

irregularidades

recai

exclusivamente

sobre
o
vendedor
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
m
érito
,
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

em

relação
a
si
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025